Tribunal: TJDFT
Processo: 0729690-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. UNIMED GOIÂNIA. CIRURGIA GESTACIONAL. ÁREA DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. CIÊNCIA DA SEGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. DEVER DE INFORMAR. ART. 6o, III, DO CDC. CUMPRIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Inexiste decisão surpresa no caso em exame, pois a questão posta a julgamento não era alheia ao conhecimento da Apelante/Embargante.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.